Tribunal: TJDFT
Processo: 0739634-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA. CONTEÚDO. DECISÓRIO. OCORRÊNCIA. SUPRESSÃO. INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NUMERÁRIO. DEPÓSITO. CONTA JUDICIAL. LEVANTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PENHORAS. ROSTO DOS AUTOS. MULTIPLICIDADE. MONTANTE. SUPERIOR. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu o levantamento dos valores depositados em contas judiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) analisar se a decisão agravada possui caráter decisório; (ii) verificar a ocorrência de supressão de instância; e (iii) aferir a possibilidade de levantamento dos valores depositados em contas judiciais em processo dotado de múltiplas penhoras no rosto dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cognição e a manifestação do Juízo de Primeiro Grau em relação às teses contidas nas razões recursais, ainda que com fundamentação sucinta, afastam as alegações de ausência de caráter decisório e de supressão de instância.
4. O levantamento dos valores depositados em contas judiciais é indevido diante de penhoras no rosto dos autos em montante superior ao numerário depositado, sob pena de frustrar a expectativa legítima dos credores.
5. A análise da existência, validade e eficácia das cessões de crédito, além da ordem de penhoras e os consequentes pagamentos, demanda cognição que excede a via estreita do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “1. A cognição e a manifestação do Juízo de Primeiro Grau em relação às teses contidas nas razões recursais, ainda que com fundamentação sucinta, afastam as alegações de ausência de caráter decisório e de supressão de instância. 2. O levantamento dos valores depositados em contas judiciais é indevido diante de penhoras no rosto dos autos em montante superior ao numerário depositado, sob pena de frustrar a expectativa legítima dos credores. 3. O exame aprofundado dos elementos probatórios em agravo de instrumento é incabível.”
___________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.